Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020959-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO COLETO - CPF: 691.747.689-72 (AGRAVADO), EMMANUEL CASAGRANDE - CPF: 030.909.549-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - MORA DO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação proposta para recuperação de bens com cláusula de reserva de domínio, a constituição do devedor em mora conforme prevê o art. 525 do Código Civil.

A mora deverá ser comprovada por meio de protesto, interpelação judicial ou extrajudicial, por meio de notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos, relativamente a todas as prestações vencidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RENATO DAVID PRANTE, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação Cautelar Antecedente n.o 1012903-27.2020.811.0015, oportunizou à parte requerente comprovar a constituição em mora do requerido em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto processual.

Sustenta que o agravante é credor do requerido pela obrigação representada no Contrato Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio, o inadimplemento é evidente fazendo jus, portanto, a rescisão do contrato e à indenização pelos danos sofridos nesse período de 07 anos, que ficou sem poder utilizar-se do bem e sem receber o valor devido.

Argumenta que, ‘no que concerne a probabilidade do direito, não há o que se falar, o agravante faz jus a rescisão do contrato com a indenização pelas perdas e danos, representada pelo título exequendo que demonstra a veracidade do ora arguido. Ainda, cumpre dizer que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante o sequestro, que visa garantir a futura demanda a ser manejada, por meio da apreensão judicial do bem objeto da lide principal, assegurando, portanto, a eficácia da ação principal.’.

Afirma o agravante que demonstrou o perigo de dano decorrente do fato de que o agravado não adimpliu com o pagamento, se furtou das cobranças extrajudiciais e ainda, escondeu o maquinário comercializado e, que, caso o agravante proceda com a constituição em mora nos termos delineados na r. decisão, o risco da presente medida ser frustrada é eminente eis que o agravado indubitavelmente ocultará novamente o maquinário aniquilando toda e qualquer chance do agravante reaver o prejuízo sofrido.

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, para deferir a tutela de urgência recursal para conceder a liminar
inaudita altera pars
para o fim de determinar o sequestro de máquina colheitadeira John Deere, modelo 9750 STS, ano 2002, série n. CQ9750A000096 na Comarca de Itiquira/MT, local para onde deverá ser expedido o mandado de sequestro determinando a sua imediata remoção aos poderes do requerente às expensas do requerido, sem a necessidade de constituição em mora e, ao final seja dado provimento ao agravo de instrumento a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada para confirmar a tutela de urgência recursal deferida.

A liminar foi indeferida. (id. 61074975)

Contrarrazões. (id. 69794461)

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RENATO DAVID PRANTE, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação Cautelar Antecedente n.o 1012903-27.2020.811.0015, oportunizou à parte requerente comprovar a constituição em mora do requerido em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto processual.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência estão presentes. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Malgrado as alegações do Agravante, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, transcrevo:

“(...). Vistos etc.

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. Não há nenhum documento que comprove a constituição em mora do requerido.

Assim, determino que a parte autora comprove a constituição em mora do devedor, conforme determina o art. 525, combinado com a interpretação sistemática do art. 397, ambos do Código Civil, podendo, inclusive, ser extrajudicial. Ela tem que ser formal e materialmente realizada, o que não ocorreu. Se não existir mora não há que falar no sequestro com base na cláusula de reserva de domínio. Há necessidade da constituição da mora.

Posto isso, oportunizo à parte requerente comprovar a constituição em mora do requerido em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto processual.”.

Para concessão da tutela de urgência, devem ser preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/15, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como probabilidade do direito, destaca-se o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, temos a necessidade de proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,

Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2016 - destaque nosso)

Resta certo que a motivação para o indeferimento da medida consistiu na ausência de comprovação, de forma verossímil, que o agravado viesse, em futuro, dilapidar as máquinas.

Quanto às parcelas, não há qualquer comprovação da mora, de forma que, a essa altura, não se faz possível conceder a antecipação da tutela.

Vejamos. Em contratos de compra e venda com reserva de domínio, o vendedor transfere apenas a posse do bem ao comprador, mero possuidor a titulo precário, que poderá dele desfrutar da maneira que melhor lhe aprouver, reservando, contudo, para si, o domínio até o integral pagamento das prestações.

Desse modo, estando inadimplente o comprador e, estando a agravante no domínio da máquina, a teor do que dispõe o art. 525 do Código Civil, somente poderá executar a cláusula de reserva após constituí-la em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

Para Nelson Rosenvald, "a execução da cláusula de reserva de domínio, a constituição do devedor em mora é imprescindível. A finalidade da norma [...] [é] garantir que as pretensões exercitadas contra [o comprador] sejam devidamente comprovadas pelo vendedor em seus devidos fundamentos" (In: Código civil comentado, Coordenador Cesar Peluso, 12a ed., Barueri/SP, ed. Manole, 2018, p. 557- destaque nosso).

Nesse passo, afigura-se como pressuposto intransponível da ação para a recuperação das máquinas, a comprovação da mora que, só poderá ocorrer pelo protesto no Tabelionato de Protestos ou interpelação judicial, muito embora o STJ tenha entendido possível a notificação extrajudicial pelo Cartório de Títulos e Documentos (REsp 685.906).

A propósito:

Direito processual civil. Recurso Especial. Compra e venda com reserva de domínio. Mora do devedor. Artigo 1.071 do código de processo civil. Documentação da mora. Protesto, interpelação judicial ou extrajudicial. possibilidade. [...] O verdadeiro sentido da norma do art. 1.071 do CPC não é determinar a imprescindibilidade do protesto, mas a indispensabilidade da documentação da mora. Imprescindível a comprovação da mora, segundo o art. 1.071 do CPC, mas inexistente exclusividade do meio de comprová-la pelo protesto, em face do art. 397 do novo Código Civil, razão pela qual, para tanto, é possível optar pela realização do protesto ou pela interpelação judicial ou extrajudicial. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 685.906/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 22/08/2005, p. 272)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - MORA NÃO COMPROVADA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR. - Em se tratando de ação de busca e apreensão amparada por contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, a mora do devedor se comprova com o protesto do título, interpelação judicial ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 525 CC - Ausente a comprovação da mora nos termos e modo previstos em Lei, deve ser revogada a liminar de busca e apreensão. (TJ-MG- AI:10000170968804001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 09/04/2018)

Portanto, verificado nos autos a ausência da comprovação da mora quanto às parcelas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a concessão da antecipação da tutela.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021